Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710948-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANE DAVI DE CASTRO AGRAVADO: HERMES BARRETO E SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEOVANE DAVI DE CASTRO contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0704668-72.2022.8.07.0020, ajuizada em face de HERMES BARRETO E SILVA JUNIOR. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID120560322): “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 119740053, a parte autora, não atendeu adequadamente ao comando judicial. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios e até mesmo ao próprio negócio jurídico discutido nos autos, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se.” O recorrente alega que está desempregado. Afirma que sua única fonte de renda se trata do amparo social à pessoa portadora de deficiência do INSS, devido ao seu problema de saúde (câncer). Informa que o juízo da ação principal já reconheceu o agravante como hipossuficiente em outro processo (0702718-28/2022). Argumenta que anexou extratos bancários, benefício previdenciário e declaração de hipossuficiência, que demonstram a inviabilidade de pagamento das custas processuais sem comprometer sua subsistência. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça (ID34273787). Na decisão de ID34284806, o agravo foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo considerando a ausência de pedido liminar nesse sentido. O agravante comparece aos autos para postular a reconsideração da decisão. Afirma que juízo a quo determinou a sua intimação para o imediato recolhimento das custas processuais em cinco dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Discorre sobre a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC (ID34352929). É o relatório. Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, o agravante juntou declaração de hipossuficiência no ID119152591. Além disso, anexou sua CTPS, pelo qual demonstra estar desempregado (ID119154497). Comprova, ainda, renda mensal advinda de benefício assistencial pago pelo INSS, no valor de R$1.100,00 (ID119154498). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. DEFIRO o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de abril de 2022. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator